Tribunal: TJDFT
Processo: 0702264-20.2023.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. BOMBEIRO MILITAR DISTRITAL DA RESERVA REMUNERADA. AUXÍLIO-MORADIA MAJORADO. CONDIÇÃO. SUBSISTÊNCIA DE DEPENDENTE. VALORES ATUALIZADOS PELO DECRETO DISTRITAL No 35.181/2014 (TABELA III, DO ANEXO IV, DA LEI FEDERAL 10.486/2002). MATÉRIA OBJETO DE DECISÃO ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (ACÓRDÃO No 1724/2023). ACOLHIMENTO DE REPRESENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL DE ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DO AUXÍLIO POR MEIO DE ATO NORMATIVO DISTRITAL. LEI FORMAL. NECESSIDADE. ANULAÇÃO DO REAJUSTE PROMOVIDO VIA DECRETO DISTRITAL. DECOTE IMEDIATO DOS VALORES SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA TABELA, SEM O ALUDIDO REAJUSTE. DETERMINAÇÃO EXPRESSA (ITEM 9.3 DO ACÓRDÃO No 1724/2023). REVERSÃO DO DECIDIDO. PRETENSÃO MANDAMENTAL. AVIAMENTO EM FACE DO COMANDANTE DA CORPORAÇÃO E DO GESTOR DO FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA LATENTE. DETERMINAÇÃO EMANADA DA CORTE DE CONTAS DA UNIÃO. INVIABILIDADE DE REVISÃO OU DESCONSIDERAÇÃO PELOS IMPETRADOS. AUTORIDADES ALHEIAS À EDIÇÃO DO ATO IMPUTADO E DESPROVIDAS DE PODERES PARA REVÊ-LO OU LEGITIMAÇÃO PARA RESPONDER POR SEUS EFEITOS. CARÊNCIA DE AÇÃO. AFIRMAÇÃO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTANCIA E PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO SOMENTE EM GRAU RECURSAL. APRECIAÇÃO. NECESSIDADE. APELANTE. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ DO APELADO. FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV), não podendo, contudo, ser conhecida no tema em que, conquanto apontado no bojo do apelo, não fora objeto de qualquer tipo de fundamentação.
2. Encartando a ilegitimidade passiva dos impetrados matéria de ordem pública, por estar atinada com a regularidade e legitimidade de obtenção da segurança pretendida, não resta acobertada pela preclusão por não ter sido suscitada na fase cognitiva pelos impetrados ou pelo ente público ao qual vinculados e que acorrera ao processo, à medida em que a questão transcende a posição do impetrante, encerrando pressuposto e condição para obtenção da prestação demandada, não descerrando a formulação no ambiente recursal, ademais, supressão de instância, porquanto conhecível inclusive de ofício em razão da natureza que encerra.
3. O mandado de segurança consubstancia instrumento processual de gênese constitucional que tem por objetivo tutelar direito líquido e certo já vulnerado ou que esteja na iminência de o ser por ato ilegal ou abusivo de autoridade, compreendendo o ato ilegal impugnável pela via mandamental conduta ilegitimamente praticada por autoridade pública, que encerra pressuposto de procedibilidade, inclusive porque a concessão da ordem terá por objeto compeli-la a retificar o ato ilegal individualizado.
4. A legitimação passiva para a ação de segurança é adstrita à autoridade que praticara o ato reputado ilegal ou ao menos detém poderes para revertê-lo (LMS, arts. 1o, 2o e 6o, §3o), descerrando situação de ilegitimidade passiva ad causam, conduzindo à extinção da impetração, sem resolução do mérito, a constatação de que fora formulada em face de autoridades locais mas endereçada a arrostar ato emanado da Corte de Contas da União, resultando que os impetrados, aliado ao fato de que não foram os protagonistas do ato submetido a sindicância judicial, não retém poderes para revertê-lo, cabendo-lhes apenas cumprir o decidido pelo órgão de controle, tornando inviável a situação, inclusive, a aplicável ao caso concreto da teoria da encampação defronte a certeza de que o ato imprecado exorbita a competência dos impetrados.
5. A angularidade passiva da ação de segurança deve ser composta pela autoridade que está revestida de competência para praticar ou ordenar concreta e especificamente a execução ou inexecução do ato impugnado e sua revisão, respondendo pelas suas consequências administrativas, decorrendo dessa apreensão que, se o ato reputado ilegal não se insere na órbita da competência da Comandante Geral do CBMDF e/ou do Gestor do Fundo Constitucional, que, ademais, não têm poderes para revê-lo, pois emanado da Corte de Contas da União, somente o presidente do Tribunal de Controle, acaso mantida a decisão, estaria revestido de legitimação para compor a posição passiva do mandamus, ensejando a constatação, ademais, a incompetência absoluta do Juízo Fazendário.
6. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, provida. Preliminares arguidas pelo impetrante rejeitadas. Unânime.